Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-09.2023.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando-o

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando-o ao pagamento do débito representado por contrato bancário, acrescido de encargos e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) a alegada nulidade dos atos processuais, em razão de suposta falsidade de assinatura no aviso de recebimento; (ii) a suposta ausência de fundamentação da sentença, nos termos do art. 489, do CPC/15; e (iii) a exigibilidade do débito cobrado, diante da alegada ausência de prova da dívida pela instituição financeira autora.
III. Razões de Decidir
3. NULIDADE PROCESSUAL. Rejeição. Inexistente nulidade dos atos processuais, uma vez que a citação postal foi efetivada e atingiu seu objetivo de dar ciência ao réu acerca da ação, havendo, inclusive, contestação tempestiva. Ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o princípio "pas de nullité sans grief" (CPC/15, art. 282, § 1o).
4. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Rejeição. A sentença de origem encontra-se adequadamente motivada, tendo apreciado as questões relevantes ao deslinde da causa, em conformidade com os elementos probatórios e jurídicos dos autos. Inexistência das hipóteses do §1o, do art. 489, do CPC/15.
5. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Configuradas. Comprovada pela instituição financeira a disponibilização do crédito ao réu por meio de extratos e planilha de evolução do débito (CPC/15, art. 373, inc. I). A alegação de homonímia foi afastada pelas informações pessoais coincidentes. Cabia ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (CPC/15, art. 373, inc. II), ônus do qual não se desincumbiu. A renúncia à produção de provas reforça a suficiência da prova documental apresentada.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.